Tribunal: TJMT
Processo: 1019265-56.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Vistos,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, manejado com amparo no art.5o, inc. LXVII da Constituição Federal e art. 647 do Código de Processo Penal em benefício de Eder de Melo Gonçalves, qualificado, apontando “tecnicamente” como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT. (Id 106902479)
Constam dos elementos de informação, que o paciente, é acusado, em tese, de ter cometido os crimes de crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra a economia popular, por, supostamente, participar de esquema popularmente conhecido como “Pirâmide Financeira”.
Sustenta o impetrante que o paciente encontra-se recolhido no Batalhão de Guarda e Escoltas sediado em Piraquara/PR, há mais de 70 (setenta) dias, em virtude do cumprimento do mandado de prisão expedido pelo d. Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá-MT, nos autos do pedido de prisão preventiva no 1003206-61.2021.8.11.0042.
Informa que o paciente teve uma crise renal, com dores, vômito, mal estar e urinando sangue, momento em que solicitou atendimento médico, onde foi constatado uma “discreta ectasia do sistema coletor do rim ipsilatera”, ou seja, “pedra” nos rins, sendo necessário a realização de uma cirurgia para sua retirada.
Sobreleva que: “em vista a necessidade urgente do deferimento medida, a defesa não vê outra alternativa senão a impetração do presente habeas corpus para que seja convertida a prisão preventiva em domiciliar, em razão das graves crises de cólicas renais que o Paciente está sofrendo, necessitando o mais rápido possível da realização do procedimento cirúrgico, sendo que, posteriormente, necessitará de cuidados higiênicos e médicos com o cateter que ficará em sua bexiga, não sendo o cárcere o local adequado para a sua recuperação.” (sic)
Ressalta que o paciente possui residência fixa, é policial militar e nunca foi condenado por prática de crimes ou contravenções penais, sendo que a eventual concessão da prisão domiciliar não causará prejuízos ao andamento bom andamento processual.
Consigna ser plenamente cabível a conversão da prisão preventiva em domiciliar, pois na unidade onde o acusado se encontra recolhido, segundo o impetrante, não possui equipe médica.
Assim, requer, a concessão da ordem, em sede de liminar, inclusive, para expedir o competente alvará de soltura, determinando-se o recolhimento domiciliar do paciente.
RELATADO O NECESSÁRIO
Como visto, trata-se de habeas corpus liberatório impetrado em benefício de Eder de Melo Gonçalves.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Aduz o impetrante, que o paciente demanda cuidados médicos, tendo em vista um problema nos rins, necessitando de atendimento médico, além de tratamento cirúrgico.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o pedido de prisão domiciliar, não foi posta a análise do Juízo originário. Contudo, não extrai dos autos uma excepcionalidade necessária para a concessão da prisão domiciliar, ante a ausência de comprovação de que o paciente esteja extremamente debilitado e de que o estabelecimento prisional não possua condições de oferecer o tratamento adequado.
Ademais, observa-se que o paciente foi prontamente atendido pelos agentes e levado para atendimento especializado. E conforme id 106902487, o Dr. Antônio Sergio Momesso, CRM consignou que:
“O Sr. Eder de Melo Gonçalves apresenta quadro clínico compatível com cálculo ureteral a dir. e com hidronefrose a montante.
Com necessidade de tratamento cirúrgico para retirada por vai endoscópica do cálculo uretral.
No pós operatório deverá ficar com cateter duplo ‘J’ que deverá ser retirado após 2 semanas do procedimento cirúrgico.”
Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o beneficiário deve comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento, o que, como visto acima, não ocorreu na hipótese dos autos.
Nesse sentido:
"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. [...]. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO DE SAÚDE E O ENCARCERAMENTO. ORDEM DENEGADA. [...] 6. O entendimento desta Corte Superior é o de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento - o que não se verificou na hipótese dos autos.7. Habeas corpus denegado" (HC 482.067/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 01/03/2019)
7. Nos termos do art. 318, inciso II do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar poderá ser concedida quando o acusado ou o indiciado estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave". Na mesma direção, o parágrafo único do referido dispositivo determina que seja apresentada prova idônea da situação. Desse modo, não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. [...]" (HC 601.802/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020)
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria, a análise do mérito da impetração.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.